Tribunal: TJES
Processo: 5003075-92.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2022-03-22

Ementa:
*

* *

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003075-92.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO CBSS S.A.
RECORRIDO: FRANCIELE COUTINHO MONTEIRO
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por FRANCIELE COUTINHO MONTEIRO em face do Acórdão de ID
1828763 que conheceu do recurso interposto e negou-lhe provimento, mantendo a inexistência de débito de compra realizada em cartão mediante fraude.

Contrarrazões aos Embargos não apresentadas, conforme certidão de ID 1923575.

É o sucinto relatório. Passo a análise.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes).

São cabíveis embargos declaratórios diante da ocorrência de um dos vícios previstos taxativamente pelo art. 1022 do CPC:
“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.”

Diante disso, sua finalidade é completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando de obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

In

casu
, o Acórdão de ID 1828763 negou provimento ao recurso interposto e condenou o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios sobre o valor da condenação, contudo, inexiste condenação no caso em apreço, de modo que os honorários devem incidir sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).

Sob essa motivação,
acolho
os Embargos de Declaração para constar no Acórdão que “
os honorários devem incidir sobre o valor corrigido da causa
(art. 55 da Lei 9.099/95)”.

EMENTA
*

* *
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.